Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755715-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Verifico que a agravante interpôs em 15.12.2025 os agravos de instrumentos n o 0755701-59.2025.8.07.0000 às 17h51min e o n o 0755715-43.2025.8.07.0000 às 18h6min, ambos idênticos. O princípio da unirrecorribilidade recursal, conhecido por unicidade ou singularidade recursal, determina que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a preclusão consumativa. Intime-se a agravante para manifestação sobre o não conhecimento do recurro em razão da unirecorribilidade no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator